Tribunal: TCU
Processo: 017.192/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 601/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os supostos indícios de irregularidade no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA a partir de práticas lesivas cometidas pela Markel Seguradora do Brasil S.A. (atual NEWE Seguros S.A.) e desfavor dos agricultores beneficiários do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural - PSR; Considerando que, excepcionalmente, o TCU pode promover o conhecimento da presente denúncia, em face de as falhas ora anunciadas poderem comprometer a efetividade da correspondente política pública desenvolvida a partir da aplicação dos recursos federais; Considerando que o ora denunciante alegou, em síntese, que os agricultores beneficiários do PSR seriam lesados nas indenizações pagas pela aludida seguradora em face das análises dos Sinistros 1000100014359 e 1000100014358 ante as vinculações com as Apólices de Seguro Agrícola 10001010009607 e 10001010009609 a partir do recebimento de subsídios no âmbito do PSR; Considerando, ainda, que o ora denunciante acrescentou que teria registrado o Pedido de Acesso à Informação 21900.004381/2019-41 junto ao MAPA em face dos sinistros registrados junto à Seguradora Markel, em 2018 e 2019, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), tendo o aludido ministério não disponibilizado, todavia, as informações solicitadas; Considerando que o denunciante requereu a adoção das seguintes providências: (a) suspensão da habilitação da Markel Seguradora do Brasil S.A. (atual NEWE Seguros S.A.) no PSR do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento até que a aprofundada investigação esclareça as indenizações pagas por essa seguradora; (b) promover a diligência junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSER para averiguar se o Ministério da Agricultura enviou o processo à superintendência ante as denunciadas; (c) determinar ao Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural que promova a revisão de todos os sinistros junto à Markel Seguradora do Brasil S.A. (atual NEWE Seguros S.A.) no âmbito do PSR, em 2018 e 2019; (d) analisar os fundamentos da recusa ao Pedido de Acesso à Informação 21900.004381/2019-41 pelo MAPA com a anuência da Controladoria-Geral da União - CGU; e (e) avaliar se as condutas dos gestores do PSR no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e dos integrantes do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural caracterizariam a omissão no dever de fiscalizar; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente denúncia ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do RITCU; Considerando que, para tanto, a SecexAgroAmbiental destacou que, ao criar o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o art. 1o, § 5o, da Lei no 10.823, de 2003, teria fixado a seguinte premissa: " (...) § 5o As formas de concessão da subvenção econômica de que trata este artigo deverão preservar o direito de livre escolha dos produtores rurais pelas apólices, natureza dos riscos cobertos e seguradoras de seu interesse. (Incluído pela Lei no 13.195, de 2015) "; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica ressaltou que, pela referida lei, o produtor rural seria o beneficiário do referido programa, podendo escolher o seguro rural entre as seguradoras habilitadas no PSR, e, assim, a relação entre segurador e segurado teria natureza privada, em sintonia com o Capítulo XV do Código Civil Brasileiro (arts. 757 a 802); Considerando que, a partir da resposta ao aludido pedido de informação formulado pelo ora denunciante e encaminhada pelo MAPA, com a anuência da CGU, a SecexAgroAmbiental assinalou que o aludido ministério teria franqueado os dados e as informações ao ora denunciante, salientando que determinada parcela das informações requeridas não existiria no ministério; Considerando, ainda, que a unidade técnica destacou não ter o ora denunciante interposto o devido recurso perante a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, nos termos do art. art. 16, § 3o, da Lei no 12.527, de 201, quando teve o acesso à informação negado pela CGU; Considerando que não caberia ao TCU atuar como instância recursal sobre as decisões tomadas internamente pela administração pública, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado o eventual prejuízo ao erário a partir da suscitada denúncia; Considerando que presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Considerando, portanto, que o TCU pode promover o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar como prejudicada, diante da mera tentativa de transformar o TCU em instância recursal sobre as decisões tomadas internamente pela administração pública, sem prejuízo, contudo, de enviar a cópia do processo aos órgãos competentes para a adoção das medidas porventura cabíveis e, especialmente, ao MAPA para a adoção das medidas cabíveis com vistas à devida apuração e à efetiva solução das falhas anunciadas pelo ora denunciante, até porque podem vir a comprometer a efetividade da correspondente política pública; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalar como prejudicada, mantendo legalmente o sigilo sobre a autoria da denúncia, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 017.192/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada por força do art. 55 da Lei no 8.443, de 1992. 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão ao ora denunciante, para ciência, e ao órgão competente do Ministério Público Federal, para ciência e eventuais providências; 1.7.2. enviar a cópia eletrônica do presente processo, com a cópia deste Acórdão, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e adoção das medidas cabíveis com vistas à devida apuração e à efetiva solução das falhas anunciadas pelo ora denunciante, até porque podem vir a comprometer a efetividade da correspondente política pública desenvolvida a partir da aplicação dos recursos federais, devendo a unidade técnica adotar, nesse envio da cópia eletrônica do processo, as medidas para a salvaguarda do sigilo em relação à autoria da denúncia; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.